Tribunal: TJMT
Processo: 1019615-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019615-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), JOELMA RODRIGUES - CPF: 795.278.921-04 (AGRAVANTE), MATHEUS FELIPE SANTOS SALES - CPF: 004.827.331-79 (AGRAVANTE), YASMIN KAROLINE LOPES PONTES - CPF: 032.488.981-00 (AGRAVANTE), MAURO GUIMARAES SANTOS E SUA ESPOSA FERNANDA SAMPAIO LOBÃO GUIMARAES SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (AGRAVADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (AGRAVADO), MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS E SUA ESPOSA IVANILDA LACERDA PEREIRA registrado(a) civilmente como MANOEL TEREZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 149.691.301-91 (AGRAVADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (AGRAVADO), ODIR DALMOLIN E SUA ESPOSA MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN registrado(a) civilmente como ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (AGRAVADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (AGRAVADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (AGRAVADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (AGRAVADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (AGRAVADO), CHESMAN VILSON DE ARRUDA DOS ANJOS - CPF: 020.053.351-77 (AGRAVANTE), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI registrado(a) civilmente como ORLANDO CERCI - CPF: 012.959.509-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 025.096.641-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO DA SILVA DO ROSARIO - CPF: 544.893.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 011.234.882-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS FERREIRA BATISTA - CPF: 332.175.722-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDO SIMAO DOS SANTOS - CPF: 570.779.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS BARBOSA - CPF: 241.130.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GIL SOUZA ANDRADE - CPF: 415.882.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRA BARBOSA DA COSTA - CPF: 014.081.921-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA PEREIRA DA GUIA - CPF: 783.326.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALINA PEREIRA DA LUZ - CPF: 943.094.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARNEIRO DE LIMA - CPF: 550.006.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS SOUZA FILHO - CPF: 314.640.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY AUXILIADORA MODESTO - CPF: 044.499.781-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JUNIOR MARQUES DA ROCHA - CPF: 016.961.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CRISTINA VIEIRA JAVORSKI ANTUNES - CPF: 048.966.811-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE APARECIDA COELHO - CPF: 090.693.496-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 204.592.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 222.567.333-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BATISTA XAVIER - CPF: 327.816.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 142.175.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019615-73.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Joelma Rodrigues e Outros.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e Outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REVIGORAMENTO DA LIMINAR – DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL – ALEGADOS VICIOS PROCESSUAIS NA AÇÃO POSSESSÓRIA – COISA JULGADA - POSSE SOBRE PARTE DA ÁREA LITIGIOSA - ILEGITIMA

- RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar em embargos de terceiro reclama a demonstração pelo embargante da prova da posse e/ou propriedade do bem objeto de constrição judicial. Hipótese dos autos em que referidos pressupostos não se mostram presentes.

Proferida sentença, com o devido trânsito em julgado, reconhecendo e determinando a reintegração de posse da área litigiosa, incabível se mostra o sobrestamento da ordem de reintegração, cujo cumprimento é respaldado em provimento jurisdicional, sendo irrelevante o fato de o imóvel encontrar-se ocupado por terceiros estranhos à lide, cuja posse é ilegítima.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019615-73.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Joelma Rodrigues e Outros.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Joelma Rodrigues e Outros
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de embargos de terceiros movida em face de
Mauro Guimaraes Santos, Fernanda Sampaio Lobão Guimarães Santos e outros
, que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de ordem de reintegração de posse da área litigiosa denominada “ Nossa Senhora da Penha “ – nesta capital, composta por 816ha.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da necessidade de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse da área litigiosa, em razão da comprovação da posse pelos terceiros embargantes e da nulidade do processo principal.

Dizem que a suspensão da ordem reintegratória é fundamental ante a existência de nulidades no processo principal que impedem o cumprimento determinação de reintegração, somado ao fato de que não restou delimitada a área a ser reintegrada.

Seguem afirmando que o laudo pericial comprovou que a origem da titulação da área reivindicada pelos agravados, não coincide geográfica e fisicamente com o local onde ocorreu a suposta invasão do imóvel.

Questionam a substituição processual, e a posse pelos substituídos, alegando que adquiriram apenas o domínio da área, e não há registro de cessão de direitos possessórios.

Por fim, ressaltam que a área litigiosa trata-se de bem publico estadual, porquanto terra devoluta, devidamente arrecadada pelo Estado de Mato Grosso.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 180906151.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 181236171, comunicando a realização de visita técnica da equipe da Comissão de Conflitos Fundiários e a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 183248199 e 185345199, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019615-73.2023.8.11.0000– Capital.

Agravantes:
Joelma Rodrigues e Outros.

Agravados:
Mauro Guimarães Santos e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de Embargos de Terceiro manejado nos autos de ação de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, de uma área composta por 816 ha, denominada “Nossa Senhora da Penha”.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão do juiz
a quo
que indeferiu
a tutela de urgência para o fim de suspender o cumprimento da ordem reintegratória, alegando que
são possuidores de área correspondente a 100ha, denominada “Ecovila Amor de Cristo”, que se sobrepõe ao imóvel litigioso e área devoluta arrecadada pelo Estado de Mato Grosso.

Seguiram relatando que tomaram conhecimento da existência de mandado de reintegração de posse cujo cumprimento pode atingir a área em que estão assentados, a qual não teria sido objeto do pleito inicial e esbulho analisado nos autos principais, além de que, afirmam se tratar de área pública insuscetível de reintegração de posse.

Apontam nulidades no processo possessório, notadamente quanto à citação, e a inexigibilidade do titulo executivo, assim também, a ilegalidade da substituição processual deferida nos autos possessórios.

Forte em tais argumentos, postulam pela suspensão do cumprimento de sentença da ação possessória.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão do mandado de reintegração de posse.

Deveras, entendo que
agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
ao que se afigura dos autos, a ação possessória foi julgada procedente a fim de reconhecer a área litigiosa como sendo de posse de Orlando Cerci, autor da demanda originária, posteriormente substituído processualmente pelos ora agravados, adquirentes dos direitos possessórios.

Cinge-se que transitada em julgada a sentença em 2010, sobreveio pedido de cumprimento da ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse, dado que durante todo o trâmite processual, houve constantes invasões da área litigiosa, ora por grupos intitulados “associações”, ora por terceiros interessados.

A derradeira decisão proferida por este e. Tribunal de Justiça, da relatoria deste magistrado no RAI n. 1002116-76.2023.8.11.0000, determinou o cumprimento da reintegração de posse, em relação aos substituídos, ora agravados, cuja decisão os agravantes buscam a suspensão ancorados na alegação de que são possuidores de uma área de 100ha, denominada “Ecovila Amor de Cristo”, que se sobrepõe ao imóvel litigioso e área devoluta arrecadada pelo Estado de Mato Grosso, além de questões processuais que inquinam de nulidade o processo principal e o titulo exequendo.

Todavia a probabilidade do direito postulado não se evidencia, porquanto à vista dos substanciosos fundamentos consignados na decisão agravada a questão acerca da posse da área litigiosa já encontra-se sepultada desde 2010, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação possessória, que reconheceu a posse de 816 ha, da área denominada “ Nossa Senhora da Penha”, ao autor da lide possessória, Sr. Orlando Cerci, substituído pelos ora agravados, tratando-se a reintegração da área mero desdobramento da procedência da demanda principal, sendo irrelevantes para fins de reintegração, alegações de nulidades processuais, constituir o imóvel bem público, e outras questões que por si só não confere direitos a terceiros em manter-se na posse do imóvel, constituindo, ao certo, tentativa de rediscussão de assuntos já decididos na fase de conhecimento e cumprimento de sentença, notadamente, arguição da área em discussão se tratar de terra devoluta, assim também, a nulidade
da matrícula dos imóveis, já superada

pelo e. TJMT através do julgamento da Apelação n. 57.810/2009, cuja decisão já transitou em julgado
.

Verbera-se que do cotejado, a decisão combatida constitui revigoramento dos efeitos da ordem liminar constantemente descumprida pelos ocupantes da área litigiosa, que culminou com a ordem de expedição de novo mandado de reintegração de posse, diante de novo esbulho ocorrido.

Assim, incabível se mostra o sobrestamento da ordem de reintegração, cujo cumprimento é respaldado em provimento jurisdicional, sendo irrelevante o fato de o imóvel encontrar-se ocupado por terceiros estranhos à lide, cuja posse é ilegítima.

Inclusive, como informou o togado
a q
uo nas informações prestadas no id n. 181236171, foi designada a realização da visita técnica no local do conflito por equipe técnica e membros da Comissão de Conflitos Fundiários deste e. TJMT, cujo relatório técnico apresentado pela equipe de soluções fundiárias, recomendou a fixação de prazo razoável para desocupação da área de forma humanizada.

Como se sabe,
a concessão de liminar em embargos de terceiro reclama a demonstração pelo embargante da prova da posse e/ou propriedade do bem objeto de constrição judicial. Hipótese dos autos em que referidos pressupostos não se mostram presentes.

Como bem ressaltou o togado
a quo
na decisão hostilizada “
. Assim sendo, o ajuizamento de Embargos de terceiro seria possível se a demanda principal não tivesse discorrido acerca da totalidade da área questionada e se a questão da posse a área mencionada na inicial não tivesse sido objeto de apreciação pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Contudo, diferente do alegado na inicial é certo que a discussão nos autos envolveu a totalidade do imóvel, bem como alegações de deslocamento da matrícula, sobreposição sobre área devoluta e ocupação do imóvel por terceiros que não faziam parte da relação originária. Nesse sentido, forçoso reconhecer a existência de trânsito em julgado da decisão do eg. Tribunal de Justiça, com relação à posse da área questionada na inicial do presente feito, não podendo os presentes Embargos de terceiro ser utilizado como substitutivo de ação rescisória ou de
outro sucedâneo recursal.

(...) Entendo, assim, que a presente demanda, nesta quadra processual, se revela mais uma tentativa de burla aos comandos judiciais para a reintegração de posse da área em discussão há quase 20 (vinte) anos.(...)” –
Id n. 179891195

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AGRAVADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MANTIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 674 C/C 561, AMBOS DO CPC, INDEMONSTRADOS – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro constituem ação autônoma a ser ajuizada por quem não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, e pretende o desfazimento da constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC.

Restando comprovado que o conjunto fático-probatório até o momento milita em favor da parte agravada, que demonstra exercício de posse anterior à da agravante, inclusive com sentença favorável em ação de reintegração de posse ratificada por decisão unânime no Segundo Grau de Jurisdição, o indeferimento da medida de urgência é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1015502-13.2022.8.11.0000. 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 14.12.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024